Tribunal: STF
Processo: ARE 1596881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÕES. CANCELAMENTO DE PENSÃO PAGA PELA CAIXA BENEFICENTE DOS GUARDAS CIVIS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais e do Presidente do IPSEMG, o qual determinou a suspensão do pagamento de pensão recebida pela Apelante junto à Caixa Beneficente dos Guardas Civis (CBGC), sob a justificativa de impossibilidade de cumulação com a pensão paga pelo IPSEMG. A Apelante alega decadência do direito de revisão do ato concessivo, uma vez que recebe ambas as pensões há mais de 21 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito da Administração de revisar o ato de concessão de pensão está decaído, considerando o prazo quinquenal previsto em lei; (ii) estabelecer se é possível a cumulação da pensão paga pela CBGC com a pensão paga pelo IPSEMG, à luz de decisões judiciais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito da Administração de revisar atos administrativos favoráveis ao beneficiário decai em cinco anos, conforme disposto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 e no art. 65 da Lei Estadual n. 14.184/2002, salvo comprovada má-fé.
4. No caso, a Apelante recebe a pensão da CBGC desde 2001, e o processo administrativo que determinou o cancelamento do benefício foi instaurado apenas em 2020, evidenciando a decadência do direito de revisão do ato concessivo.
5. Além disso, decisões judiciais anteriores já reconheceram o direito da Apelante à cumulação das pensões, considerando que ambas possuem natureza jurídica distinta, sendo uma paga pelo IPSEMG e a outra pela CBGC.
6. Em observância ao princípio da segurança jurídica, o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão da CBGC deve ser invalidado, restabelecendo-se o benefício à Apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para conceder a segurança, determinando o restabelecimento do pagamento da pensão da CBGC, sem prejuízo do recebimento da pensão paga pelo IPSEMG. Isenção de custas. Sem honorários.
Tese de julgamento: 
1. O direito de a Administração revisar atos administrativos favoráveis ao beneficiário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.
2. A cumulação de pensões pagas pelo IPSEMG e pela Caixa Beneficente dos Guardas Civis é permitida, tendo em vista a natureza jurídica diversa dos benefícios.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 24 da EC 103/2019.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 

Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).

Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente